Tribunal: TJDFT
Processo: 0725848-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0725848-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NATANAEL SAULO DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - FRAUDE. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP - BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO. 1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. 1.1 À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira com a qual o autor firmou contrato de financiamento vez que o consumidor foi vítima de fraude, perpetrada por meio do denominado golpe do boleto bancário que lhe causou prejuízo. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade suscitada em contrarrazões. 2.1 Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso. 2.2 Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, eis que, em síntese, a parte recorrente questiona a condenação ao pagamento dos danos materiais ao autor ao argumento de culpa exclusiva do consumidor pelo evento. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. 3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ). 4. Narra o autor que firmou contrato de financiamento com o banco e que um suposto preposto da parte ré, munido de seus dados pessoais e dos dados do financiamento, entrou em contato através do Whatsapp pelo número de telefone (61) 91285-3229 e encaminhou boletos bancários para pagamento das parcelas do financiamento. Relata que, mesmo após realizar os pagamentos, continuou sendo cobrado pela central de atendimento do banco, quando constatou ter sido vítima de uma fraude que lhe causou um prejuízo de R$ 3.056,00. Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo requerido para afastar a condenação ao pagamento por danos materiais. 5. Incontroverso o fato de que o autor firmou contrato de financiamento com o réu, no qual se comprometeu ao pagamento de quarenta e oito parcelas no valor de R$ 1.476,91, cada (ID 44568944). 6. Verifica-se que na lista de ligações do autor e prints das mensagens trocadas por Whatsapp (ID 44568950, ID 44568951 e ID 44568952) não existe qualquer ligação recebida ou de mensagens encaminhadas pelos números de telefone do banco, não havendo indício de que o autor tenha se comunicado com qualquer número do SAC do banco ou com algum dos números indicados no site da instituição (https://www.santander.com.br/atendimento-santander/). 7. Acrescento que não há provas também de que o autor tenha acessado o site do réu ou que tenha sido direcionado para uma conversa de Whatsapp após entrar em contato com o SAC do banco. No que se refere à guarda de dados determinada pela Lei Geral de Proteção de Dados, verifica-se que as provas apresentadas pelo autor não permitem inferir que os dados pessoais e do empréstimo eram conhecidos pelo fraudador, sendo que o primeiro boleto foi emitido sem a incidência de juros, mesmo diante da alegação de que o pagamento estava em atraso. 8. Ao manter contato por meio de telefone não oficial do banco, o autor facilitou a aplicação do golpe, pois não houve qualquer indicação de se tratar de conversa com preposto do banco réu, nem que foram disponibilizadas informações sobre o contrato do autor. 9. Por fim, inobstante o pagamento do boleto ter sido efetuado, verifica-se que os beneficiados da operação são Ana Carla da Silva (ID 44568946) e Vitor Hugo da Silva Araújo (ID 44568948), inferindo-se que o autor realizou o pagamento sem se atentar para a informação indicativa de um terceiro como beneficiário da transação do pagamento. 10. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído à instituição financeira, porquanto o autor não trouxe provas de que tenha mantido contato pelo SAC do banco réu ou que fora direcionado para conversa de Whatsapp por culpa do réu. Acrescenta-se que foi o próprio autor quem pagou os boletos sem atentar que o beneficiário não era a instituição bancária com quem havia firmado o contrato e que o fez mesmo diante de conversas estabelecidas com canal de comunicação não utilizado pelo réu. 11. Verifica-se que o autor não agiu com a devida cautela no momento de quitar o financiamento e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa pelo ocorrido, não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré. Destarte, não comprovada a falha no sistema de segurança da empresa ré, é o caso de se reformar a sentença para afastar a condenação do réu ao pagamento de danos materiais ao autor. 12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO PROVIDO. 13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. A parte recorrente aponta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao argumento de que as instituições financeiras devem ser responsabilizadas pelos casos de fraudes praticadas por terceiros, uma vez que é responsabilidade dos bancos a busca de mecanismos para evitar golpes dessa natureza. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. A intempestividade do apelo afasta sua possiblidade de admissão. Diante da apresentação do recurso especial pelo recorrido, esta Presidência não conheceu do recurso, por este não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei 9.099/95 (ID 47502254). Sabe-se que a interposição de recurso equivocado pela parte recorrente não tem o condão de interromper o prazo recursal. Desse modo, em virtude da não interrupção do prazo recursal, o termo final para a interposição de eventual recurso extraordinário ocorreu em 12/05/2023. Assim, temos que o presente apelo extraordinário foi interposto intempestivamente, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias (somente em 04/07/2023). Nesse toar, indefiro o processamento do presente recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 13 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal